Tribunal: CARF
Processo: 11041.000877/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.000877/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.646 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA ACEGUA LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A,
do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o
ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. CRÉDITO DE TERCEIROS
O art. 78 do ADCT reconhece a possibilidade de cessão de precatório, contudo
nada dispõe sobre compensação de crédito tributário de terceiro.
Na esfera previdenciária, há norma específica veiculada no art. 89, caput, da Lei
n° 8.212, de 1991, a revelar que a titularidade do crédito contra a Fazenda Pública
decorre do pagamento ou recolhimento indevido e não da convenção entre
particulares, ou seja, não decorre da cessão de direito à compensação de
determinado crédito de terceiro, ainda que já tenha sido objeto de precatório.
Por força dos arts. 97, VI, 111 e 170 do CTN, a compensação tributária deve
observar os estritos parâmetros traçados na legislação tributária e, na falta de
norma a autorizar a compensação com crédito tributário de terceiro, não se admite
a compensação de crédito cedido por terceiro, mesmo antes da incidência do art.
74, § 12, I, a, da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000877/2010-11
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000877/2010-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca à alegação de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 390 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre(fls. 381 e ss) que
manteve o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente as contribuições previdenciárias
objeto de compensação não validada pela autoridade administrativa em razão da utilização de
crédito de terceiros.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve a autuação.
A cooperativa acima identificada foi notificada a recolher as contribuições
previdenciárias objeto de compensação não validada pela autoridade administrativa em
razão da utilização de crédito de terceiros.
A exigência fiscal é de R$ 204.582,38 (duzentos e quatro mil e quinhentos e oitenta e
dois reais e trinta e oito centavos), consolidada (principal mais acréscimos legais) em
14/12/2010, aplicando-se, retroativamente, a multa de mora (20%) introduzida no art.
35 da Lei n° 8.212/91 pela MP n° 449, de 03/12/2008, por ser mais benéfica que a
vigente à época da ocorrência dos fatos, de 24%.
Tempestivamente, a empresa se insurge contra o lançamento fiscal apresentando as
razões consubstanciadas no instrumento de defesa (fl.90/110), em que alega em síntese:
DA COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS — A empresa adquiriu
diversos créditos judiciais transitados em julgado, por meio de instrumento público de
cessão de crédito, passando a utilizá-los nas compensações mensais. O direito à
compensação no caso concreto, além da Lei n° 8.383/91, está previsto no CTN, artigo
170, que dispõem da possibilidade de sua realização, estabelecendo-se a forma como
deva ser informada Fiscalização;
DA PUBLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 62 QUE CONVALIDOU
TODAS AS CESSÕES DE CRÉDITOS E COMPENSAÇÕES — o legislador, através da
Emenda Constitucional n° 62/2009 convalidou as cessões de crédito já realizadas, bem
como as compensações efetivadas;
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000877/2010-11

DA CESSÃO DE CRÉDITOS E DA INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE TERCEIROS
— em se tratando de créditos provenientes de condenações judiciais, existe permissão
constitucional assegurando a sua cessão, de forma expressa e clara (Emenda
Constitucional n° 30, de 14 de setembro de 2000, que acrescentou o artigo 78 ao
ADCT). Os créditos adquiridos por cessão não são de terceiros, já que são apurados
em execução de sentença pela cessionária e contabilizados no seu patrimônio,
conforme os efeitos jurídicos que lhe conferem as leis vigentes no ordenamento e Carta
Magna. A legislação vigente não faz qualquer restrição compensação com créditos
adquiridos por cessão. Dessa forma, em face do principio da legalidade, a qual está
obrigada a administração pública por força do artigo 37 da CF, necessária a
aplicação imediata da norma vigente, anulando-se o lançamento;
SELIC — a utilização da taxa SELIC para elaboração do cálculo de atualização dos
tributos federais, demonstra-se ilegal e notadamente onerosa ao contribuinte;
É o relatório.
A Autoridade Julgadora considerou a impugnação improcedente, em decisão com
a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Períodode apuração: 01/06/2006 a 31/12/2006
Auto de Infração Debcad no 37.288.579-9
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DO CEDENTE.
A compensação no âmbito das contribuições previdenciárias se restringe ao
aproveitamento, em períodos subsequentes, de créditos relativos a pagamento indevido
ou a maior que o devido, ou seja, débito e crédito devem pertencer ao mesmo sujeito
passivo.
SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE.
Os juros de mora calculados à taxa SELIC defluem de comando legal. A autoridade
administrativa não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 14/03/2012 (fls. 388), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 05/04/2012 (fls. 390 e ss).
Assinala que mediante instrumento público adquiriu créditos advindos de
processos judiciais.
Não havendo dúvidas a respeito dos créditos, passou a utilizá-los em
compensação mensais, situação convalidada pela EC no 62/2009.
Afirma que havendo cessão de crédito, o crédito deixa de ser de terceiro.
Insurge-se contra a utilização da taxa Selic, ao argumento de ser inconstitucional.
Esse, em síntese, o relatório.

Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000877/2010-11

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de
validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos
de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade da taxa SELIC.
Mesmo que assim não fosse, insta ressaltar o entendimento sumulado pelo CARF,
abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Do mérito
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000877/2010-11

O lançamento decorreu da glosa de compensação com créditos de terceiros.
Segundo o Relato Fiscal:
DOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS PELO CONTRIBUINTE
3. No exercício de 2006, o contribuinte adquiriu créditos da empresa CWM Comércio e
Administração de Bens Ltda, inscrita no CNPJ sob n° 06.199.732/0001-39, que se
apresentava como titular de diversos precatórios, referentes a créditos tributários
obtidos em razão da declaração de inconstitucionalidade da contribuição previdência
incidente sobre a remuneração de administradores e autônomos, previstas nas Leis
7.787/89 e 8.212/91, em processos judiciais a seguir identificados:
3.1 Precatórion°2004.04.02.011925-7 — Processo Judicial n° 96.00.11266-5 promovido
contra o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS pela empresa COOMEC —
Cooperativa Industrial Mecânica Ltda ;
3.2 Precatório n° 2005.04.02.018628-7 — Processo Judicial n° 2000.72.04001012-6
promovido contra o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS pela empresa
Monteiro Revestimentos Ltda.
3.3 Precatório n° 2005.03.00.037427-8 — Processo Judicial n° 95.03.01738-6
promovido contra o Instituto Nacional do Seguro Social — INSS pela empresa Almeida
Mann Construções e Comércio Ltda.
4. Os precatórios relacionados nos subitens 3.1 e 3.2, cujos créditos adquiridos
representavam parte do montante total dos mesmos, correspondiam à importância de R$
50.000,00 e R$ 40.000,00, e foram adquiridos mediante escritura pública lavrada no 1o
Tabelionato da Comarca de Bagé, em 19/07/2006 e 24/10/2006 respectivamente.
5. O precatório identificado no subitem 3.3 foi adquirido através de contrato particular
de cessão de créditos tributários, firmado em 24/08/2006, na cidade de Porto
Alegre/RS, sendo que o crédito cedido representava parte do montante total do mesmo
correspondendo à importância de R$ 35.000,00, conforme estabelecido na clausula la
daquele instrumento.
DA COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS
6. Na análise das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações a Previdência Social — GFIP e na contabilidade do autuado foi apurado
que créditos adquiridos foram compensados com as contribuições devidas A
Seguridade Social incidentes sobre as folhas de pagamento de segurados empregados e
contribuintes individuais e com contribuições incidentes sobre a comercialização de
produtos rurais adquiridos junto a produtores rurais – pessoas físicas.
7. Cumpre esclarecer que as compensações realizadas, referentes às contribuições
incidentes sobre as folhas de pagamento de segurados empregados e contribuintes
individuais, foram declaradas em GFIP.
8. Por sua vez, relativamente às contribuições incidentes sobre a comercialização dos
produtos rurais, o contribuinte se absteve de declarar em GFIP os valores
correspondentes a estas contribuições bem como os respectivos créditos compensados,
respaldado por instruções fornecidas, à época, pela Secretaria da extinta Receita
Previdenciária e, em razão de ação judicial, Processo 2000.71.09.000919-1 da Vara
Federal de Bagé/RS, que postula a declaração da inconstitucionalidade das citadas
contribuições.
(...)
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000877/2010-11

9. Os valores correspondentes à. compensação de créditos incidentes sobre a
comercialização da produção rural estão registradas na contabilidade da empresa na
conta denominada: Precatórios — cód. 12499020000000 e LP- dep Judicial Funrural.
10. O contribuinte apresentou planilha contendo informações sobre as bases de cálculo
utilizadas para compensação das contribuições previdenciárias realizadas, atendendo ao
solicitado nono Termo de Intimaçãon°001.
(...)
12. Portanto, tendo em vista a falta de previsão legal para operação realizada, em razão
de não estar contemplada dentro das hipóteses previstas, os valores compensados pelo
contribuinte, resultaram glosados por esta fiscalização.
13. Assim, o presente Auto de Infração refere-se os valores glosados de compensações
efetuadas pelo contribuinte que reduziram os valores das contribuições s previdenciárias
devidas.
Examinando a instrução processual a respeito da temática , o Colegiado de Piso
assinalou que:
A Emenda Constitucional n° 30,de 14 de setembro de 2000, ao acrescentar o artigo 78
ao ADCT, assegurou a cessão de créditos provenientes de condenações judiciais:
(...)
Por sua vez, a Emenda Constitucional n° 62,de 09 de dezembro de 2009, convalidou
todas as cessões de precatórios efetuadas até então. Convalidou também as
compensações de precatórios com tributos vencidos até 31 de outubro de 2009,
efetuadas na forma do disposto no § 2° do art. 78 do ADCT, isto é, na situação de as
prestações anuais dos precatórios não serem liquidadas até o final do exercício a que se
referirem.
Assim, postas as normas, verifica-se que a "compensação" a que alude o § 2° do art. 78
do ADCT , convalidada pela Emenda Constitucional n° 62/2009, retrata uma situação
especifica, frente à inadimplência no pagamento das prestações dos precatórios. No
caso em análise , se requereu o cancelamento dos precatórios expedidos, para serem os
créditos adquiridos de terceiros utilizados na compensação administrativa. Portanto,
diferentemente do que se afirma na impugnação, a compensação efetivada não
tem por respaldo a Emenda Constitucional n° 62/2009, na medida que não se
verifica a subsunção do fato norma ai descrita.
Sabe-se que, reconhecido o direito de crédito em ação judicial transitada em julgado, a
devolução do indébito dar-se-á mediante autorização judicial em ação de execução por
quantia certa, nos termos do art. 730 do CPC, por intermédio de precatório, conforme
art. 100, da Constituição Federal.
A outra possibilidade de o sujeito passivo obter a devolução do valor correspondente ao
direito reconhecido em ação judicial transitada em julgado é por meio da compensação,
modalidade de extinção de crédito tributário, segundo previsão dos arts. 156, inciso II, e
170 do CTN, desde que acompanhada da desistência da execução do titulo judicial ou a
comprovação da renúncia à sua execução.
Deve ser observado, aqui, que, ao contrário do que pretende a recorrente, a cessão de
direito de crédito não afasta a natureza que possui, de crédito de terceiro. Essa é uma
condição inerente desse crédito e jamais poderá ser desconsiderada. Vale dizer, o
crédito objeto da lide nunca deixará de ser originário de cessão de terceiros, por isso
que, também, não poderá ser considerado como um crédito próprio.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000877/2010-11

É reconhecido o direito da recorrente a ser cessionária do alegado crédito. De fato,
admite-se seu direito de usufruir do crédito nas formas previstas no Direito Civil.
Todavia, por expressa determinação legal, tal crédito não pode ser aproveitado
para efeitos de restituição/compensação tributária na pessoa do cessionário. Com
efeito, a Lei n° 8.212/91 estabelece como hipóteses para compensação tão somente
àquelas previstas no parágrafo 1° do artigo 31 e no artigo 89, a saber:
(...)
Portanto, a compensação no âmbito das contribuições previdenciárias se restringe ao
aproveitamento, em períodos subsequentes, de créditos relativos a pagamento indevido
ou a maior que o devido, ou seja, débito e crédito devem pertencer ao mesmo sujeito
passivo.
O principio administrativo da legalidade vincula a atuação da Administração, sendo,
pois, impossível fundamentar qualquer posicionamento a respeito do instituto da
compensação tributária sob a guarida do direito comum.
Ratificando esse entendimento, cabe lembrar que o legislador, ao tratar da matéria
relacionada ao instituto da compensação, preferiu afastar as hipóteses de compensação
de tributos e contribuições das normas do Direito Civil e mantê-las subordinadas à
legislação tributária. Assim, foi sábio e cuidadoso ao revogar o art. 374 do Código
Civil, através da Lei no 10.677, de 22 de maio de 2003, fruto da conversão da Medida
Provisória (MP) n 104, de 09 de janeiro de 2003. Em verdade, na exposição de motivos
da MP n°104/2003, pode-se observar que a revogação foi realizada em prol do interesse
público.
(...)
Dessa forma, a cessão particular de créditos referida nos autos, disciplinada pelo
Código Civil, possui efeito limitado perante a Administração, no que diz respeito à
restituição/compensação de valores recolhidos a titulo de tributo e sobre a definição do
termo "créditos de terceiros".
Correta a Decisão de Piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
Neste sentido, o Acórdão 2402-011.953, de 08/08/2023 que traz as ementas e
fundamentação abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2013
(...)
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS.
A compensação de contribuições previdenciárias pela cessionária com créditos
adquiridos de terceiros não tem previsão legal.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente
do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000877/2010-11

(...)
No âmbito tributário, o instituto da compensação encontra limites e formas previstas
em lei (CTN, artigo 170), diferentemente da compensação de natureza civil.
Nesse sentido, toda a sistemática dos recolhimentos das contribuições previdenciárias,
da compensação e restituição de valores indevidos ou recolhidos a maior, foi
disciplinada pela legislação previdenciária de forma a possibilitar à Administração
Pública a fiscalização do cumprimento da obrigação pelos contribuintes e controle da
arrecadação.
Por força do princípio da legalidade não é possível efetuar a compensação de maneira
diversa da legislação que disciplina a matéria: Lei no 8.383/1991, Lei no 8.212/1991,
Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008 (vigente à época de parte das
compensações realizadas) e Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012 (vigente
à época de parte das compensações realizadas e à época do lançamento).
Nesse sentido, cumpre destacar que, conforme a legislação citada, inexiste previsão
legal para compensação de contribuições previdenciárias utilizando-se crédito de
terceiros.
A Lei no 8.383/1991, em seu artigo 66, na redação dada pela Lei 9.069/1995, dispõe
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
[...]
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (grifo nosso)
E, segundo dispõe a Lei no 8.212/1991, artigo 89:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (grifos nossos)
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado.(Incluído p ela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000877/2010-11

(...)
Conforme dispositivos citados, o objeto de compensação no âmbito das contribuições
previdenciárias, deve ser, de um lado, o crédito previdenciário, líquido e certo, e de
outro, o crédito da mesma natureza, recolhido indevidamente, não havendo que se falar
em extinção de obrigação tributária mediante crédito de natureza diversa (como no
caso, créditos oriundos de ação de indenização por perdas e danos).
Ademais, somente é admitida a compensação de créditos tributários do contribuinte
com seus próprios débitos. É imprescindível que o credor seja ao mesmo tempo devedor
de créditos previdenciários, para que possa fazer uso do instituto da compensação.
No caso em tela, resta evidente a falta do preenchimento dos requisitos legais
autorizadores da compensação pretendida. Além de espécies e destinação diversos
entre créditos e débitos, não há identidade entre credor e devedor.
(...)
Portanto, correto o procedimento adotado pela fiscalização ao desconsiderar a
compensação procedida com utilização dos créditos adquiridos de terceiros.
O Acórdão 2401-010.396, de 6/10/2022, também tratou do assunto, conforme
ementa e fundamentação abaixo reproduzidas parcialmente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
LANÇAMENTO
POR
GLOSA
DE
COMPENSAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
Por força do princípio da legalidade e dos arts. 97, VI, 111 e 170 do CTN, a
compensação tributária a envolver contribuições previdenciárias deve observar os
estritos parâmetros traçados na legislação tributária e, na falta de norma a autorizar a
compensação com indébito tributário de terceiro, não se admite a compensação de
crédito cedido por terceiro, mesmo antes da incidência da vedação legal expressa,
veiculada no art. 74, § 12, I, a, da Lei n° 9.430, de 1996.
(...)
[VOTO]
Cessão de Crédito e Compensação. Ponderando que legislação, doutrina e
jurisprudência não vedam a cessão de créditos tributários, o recorrente invoca regras do
Código Civil e do Código de Processo Civil, bem com o art. 78 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição de 1988, para sustentar a validade
da compensação efetuada com créditos de terceiros objeto de precatórios, cedidos por
meio de Escrituras Públicas.
De plano, destaque-se que o art. 78 do ADCT reconhece a possibilidade de cessão de
precatório, contudo nada dispõe sobre compensação de indébito tributário de terceiro.
Na ausência de normas que regulem o processo administrativo fiscal, o Código de
Processo Civil pode ser aplicado subsidiariamente, mas a compensação tributária é
regrada pela legislação tributária e não pelas normas de processo administrativo fiscal.
Em sua redação original, o Código Civil asseverava que a sistemática da compensação
civil poderia ser aplicada à compensação de créditos tributários. Contudo, antes de o
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000877/2010-11

Código entrar em vigor (Código Civil, art. 2.044), a Medida Provisória n° 104, de 2003,
convertida na Lei n° 10.677, de 2003, revogou o art. 374 do Código Civil.
Nas relações privadas, prestigia-se a autonomia privada, podendo o sujeito, em
princípio, fazer tudo o que a lei não proíbe. Por isso, a Exposição de Motivos n° 26,
relativa à MP n° 104, de 2003, asseverou
(...)
A obrigação e o crédito tributário estão submetidos ao regime jurídico de direito
público, devendo observar o princípio da estrita reserva legal, consoante os arts. 5°, II, e
150, I, da Constituição da República. Nessa linha, o Código Tributário Nacional
expressamente vincula a extinção do crédito tributário à estrita disciplina legal (CTN,
art. 97, VI), devendo a compensação, como modalidade de extinção do crédito tributário
(CTN, art. 156, II), observar o regramento traçado em lei (CTN, arts. 170 e 170-A),
regramento legal a ser interpretado literalmente (CTN, art. 111).
Na esfera previdenciária, há norma específica veiculada no art. 89, caput, da Lei n°
8.212, de 1991, a revelar que a titularidade do crédito contra a Fazenda Pública decorre
do pagamento ou recolhimento indevido e não da convenção entre particulares, ou seja,
não decorre da cessão de direito à compensação de determinado indébito de terceiro,
ainda que tal indébito já tenha sido objeto de precatório.
A partir da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
redação do caput do art. 89 passou a prever que a compensação observaria os termos e
condições estabelecidos pela Receita Federal. Entretanto, a competência em questão já
era atribuída ao INSS pelo art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991, transcrevo:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a períodos
subsequentes.
§ 1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da mesma
espécie.
§ 2° É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3° A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do imposto ou contribuição
corrigido monetariamente com base na variação da Ufir.
§ 4° O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante
de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.(Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.(Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000877/2010-11

§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Com a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil pela Lei n° 11.457, de 2007,
também pode ser invocado o art. 74, caput e § 12, I, a, da Lei n° 9.430, de 1996,
transcrevo
(...)
Por conseguinte, até as contribuições em questão passarem a ser administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não havia norma legal expressa a vedar a
compensação com indébito tributário de terceiro, ou seja, em face do Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) não incidia o
art. 74, § 12, I, a, da Lei n° 9.430, de 1996.
Inexistia também previsão legal para que o contribuinte efetuasse compensação
tributária aproveitando créditos que lhe tivessem sido cedidos por terceiros e os
regulamentos expedidos pelo Poder Executivo e as Instruções Normativas do INSS e da
SRP igualmente não contemplavam tal hipótese.
Contudo, a titularidade do crédito a ser compensado não decorre da cessão de direito,
mas do pagamento ou recolhimento indevido em face da literalidade do caput do art. 89
da Lei n° 8.212, de 1991, e entender o contrário afronta o art. 111 do CTN.
Assim, por força do princípio da legalidade e dos arts. 97, VI, 111 e 170 do CTN, a
compensação tributária deve observar os estritos parâmetros traçados na legislação
tributária e, na falta de norma a autorizar a compensação com indébito tributário de
terceiro, não se admite a compensação de crédito cedido por terceiro, mesmo antes da
incidência do art. 74, § 12, I, a, da Lei n° 9.430, de 1996.
Por isso, mesmo antes do advento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, uma vez
que inexistia previsão legal para a compensação de créditos cedidos por terceiros e que
o caput do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, asseverava expressamente que a
compensação se dá na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, a IN MPS/SRP
n° 3, de 2005, foi alterada pela IN MPS/SRP n° 20, de 11 de janeiro de 2007, para
explicitar ser vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos às
contribuições administradas pela SRP, com créditos de terceiros.
Como bem observado no Acórdão acima reproduzido: o art. 78 do ADCT
reconhece a possibilidade de cessão de precatório, contudo nada dispõe sobre compensação de
indébito tributário de terceiro. (...) Na esfera previdenciária, há norma específica veiculada no
art. 89, caput, da Lei n° 8.212, de 1991, a revelar que a titularidade do crédito contra a Fazenda
Pública decorre do pagamento ou recolhimento indevido e não da convenção entre
particulares, ou seja, não decorre da cessão de direito à compensação de determinado indébito
de terceiro, ainda que tal indébito já tenha sido objeto de precatório (..), a titularidade do
crédito a ser compensado não decorre da cessão de direito, mas do pagamento ou recolhimento
indevido em face da literalidade do caput do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, e entender o
contrário afronta o art. 111 do CTN.
Extrai-se dos arts. 97, VI, 111 e 170 do CTN, que a compensação tributária deve
observar os estritos parâmetros traçados na legislação tributária e, na falta de norma a autorizar a
compensação com crédito de terceiro, não se admite a compensação de crédito cedido por
terceiro, mesmo antes da incidência do art. 74, § 12, I, a, da Lei n° 9.430, de 1996.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.646 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000877/2010-11

Desta forma, acolhidos os fundamentos dos Acórdãos reproduzidos e do
Recorrido como razão de decidir, resta mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por em conhecer parcialmente do recurso, exceto no que toca à
alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 425
DF CARF MF
Original